Tribunal: TJDFT
Processo: 0734466-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734466-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MICHEL GONCALVES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0712862-03.2018.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Defende ser necessária e adequada a penhora de direitos creditórios do agravado sobre o imóvel indicado nos autos, primeiro porque permanece insatisfeito seu crédito, segundo porque condizente a medida com a efetividade do processo. Afirma que, ante o inadimplemento do agravado, afigura-se adequada, segundo parâmetro normativo insculpido no art. 6o do Código de Processo Civil e, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, mostra-se adequada a penhora de bens do executado suficientes à satisfação do crédito. Tece outras considerações e colaciona julgado. Ao final, requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) dos direitos aquisitivos do imóvel indicado nos autos. No mérito, pugna pela confirmação da tutela vindicada, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 40245830. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 137153224 – autos de origem): Nada a prover em relação ao pedido de penhora de bem imóvel, o qual se encontra gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor de terceiro estranho aos autos. Embora aqui não se olvide acerca da possibilidade jurídica de penhora dos direitos aquisitivos, as máximas da experiência têm demonstrado ser de pouca ou nenhuma efetividade a medida para a satisfação do crédito dos credores que a requerem. Da leitura do CRI do bem em questão, observa-se que o prazo de financiamento do imóvel equivale a 281 meses, o que corresponde a mais de 20 anos. O pacto fora firmado ainda em maio de 2014, donde se presume que o devedor fiduciário não quitou, sequer, 40% (quarenta por cento) do valor do financiamento, de modo que o produto da venda do imóvel, aparentemente, não seria suficiente para quitar o saldo devedor do contrato. Aqui não se olvida acerca da natureza “propter rem” da obrigação, que poderia, inclusive, ser imputada ao credor fiduciário caso o devedor fiduciante não honrasse o pagamento das parcelas do financiamento, hipótese em que a propriedade plena do bem se consolidaria em favor da instituição financeira em questão. Todavia, não pode o credor fiduciário ser responsabilizado pelo pagamento de taxas condominiais sem que seja incluído no polo passivo da ação, ressaltando-se que sua inclusão demandaria a apresentação de emenda e, posteriormente, remessa dos autos à Justiça Federal, já que o credor fiduciário é a Caixa Econômica Federal (art. 109, I, da CF/88 e art. 45 do CPC). Em face do exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se a parte Exequente para que, em até 15 dias, indique bens da parte Executada, passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena suspensão da execução (art. 921, III, do CPC). In casu, o banco agravante argumenta a possibilidade de penhora de percentual sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 260769. É cediço que a alienação fiduciária é um contrato de garantia, por meio do qual o tomador do empréstimo transfere a propriedade de um bem ao credor fiduciário, como garantia ao pagamento dessa dívida. Dessa forma, somente após o adimplemento dessa obrigação o bem retornará ao patrimônio do devedor fiduciante. Diante disso, o referido imóvel não pode ser penhorado, porque esse bem não integra o patrimônio da parte executada, ora agravada. Entretanto, o mesmo entendimento não se aplica aos direitos que o devedor fiduciário tem sobre o referido bem, os quais são passíveis de penhora, pois, após a quitação do contrato com essa garantia, ele retornará ao patrimônio da parte agravada. O Código de Processo Civil admite expressamente a possibilidade da penhora de direitos, senão vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. (destaquei) Ademais, a regra contida no artigo 789 do CPC estabelece que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as constrições estabelecidas em lei. Desse modo, para efeito de penhora, consideram-se bens do devedor todos os bens presentes e futuros, ou seja, aqueles que já integram o patrimônio do devedor e os demais que forem incorporados até a quitação total da dívida. Em suma, existindo a possibilidade do bem ter valor econômico, este é passível de ser penhorado, exceto quando existir expressa previsão legal em sentido contrário. Na medida em que o devedor vai quitando mês a mês o contrato firmado, direitos vão sendo incorporados ao seu patrimônio, direitos estes passíveis de valoração econômica. Conforme dito, a penhora dos direitos do fiduciante não recairá diretamente sobre o bem, ou seja, o objeto da penhora não será a propriedade, que ainda não pertence ao devedor, mas tão somente os direitos aquisitivos. Desse modo, é possível a penhora de tais direitos, nesse caso, a parte exequente sub-rogar-se-ia nos direitos da parte agravada, ressalvada, é claro, a preferência do credor-fiduciário até o limite do seu crédito. Em suma, pago e recebida a quitação do contrato, teria o exequente direito ao imóvel. Não havendo a quitação, teria direito à expressão econômica das parcelas pagas, descontando, nos termos do contrato, todos os encargos e direitos do alienante. Colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato seja constritos. Recurso especial provido. (REsp 260.880/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2000, DJ 12/02/2001, p. 130) PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INEXISTÊNCIA. I - Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, tampouco recusa à apreciação da matéria, se o e. Tribunal de origem fundamentadamente apreciou a controvérsia. II - O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. Recurso não conhecido. (REsp n. 679.821/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/11/2004, DJ de 17/12/2004, p. 594.) Nesse sentido, manifestou-se esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Há previsão legal da constrição dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, conforme disposto no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. A possibilidade de transformar em dinheiro os direitos aquisitivos em questão confere a eles valor econômico e os torna, pois, perfeitamente sujeitos a penhora. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1259502, 07049279820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2. Ainda que o imóvel com alienação fiduciária em garantia não integre efetivamente o patrimônio do devedor, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, tendo em vista que possuem expressão econômica. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235508, 07236587920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser razão de prejuízo para o credor, comprometendo a efetividade da tutela. Dessa forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 260769, devendo o ilustre magistrado de primeiro grau adotar as medidas necessárias para o seu cumprimento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022 18:34:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador